Tribunal: TJPA
Processo: 0024895-29.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3596 - Inserção de dados falsos em sistema de informações
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024895-29.2017.8.14.0401

APELANTE: EDSON DO CARMO FERREIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0024895-29.2017.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDSON DO CARMO FERREIRA CARDOSO

ADVOGADO: DANIEL ANTÔNIO SIMÃO GUALBERTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

E
MENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 313-A DO CP. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME PRÓPRIO E FORMAL. RÉU FUNCIONÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO. DESPROVIMENTO.

1.
O crime do art. 313-A do Código Penal é crime formal, não exigindo a ocorrência de resultado para a sua consumação, portanto, prescinde da obtenção vantagem para si ou para outrem ou do dano por parte do funcionário público. Assim, a consumação se implementa com a efetiva inserção de dados falsos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública.

2. O conjunto probatório comprova a autoria delitiva, confessada em parte pelo apelante por meio de inserção de dados falsos em sistema informatizado, logrando êxito em beneficiar empresa contratada para o fornecimento de produtos que foram pagos pela Administração Pública, mas não entregues em sua totalidade.

3.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EDSON DO CARMO FERREIRA CARDOSO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de peculato, previsto no art. 313-A do Código Penal, convertida em duas penas restritivas de direitos: prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, pelo período da pena corpórea.

Consta na denúncia que:
“Segundo consta nos autos, o denunciado trabalhou no almoxarifado do TJPA de 25/04/2008 a 25/08/2016, sendo que geralmente substituía o servidor SEBASTIÃO TOMAS LIMA NERYS na chefia do serviço, durante os afastamentos legais deste, que delegava ao denunciado a incumbência de fiscalização e acompanhamento das ARPs, inclusive ficando responsável pelo lançamento de notas fiscais e materiais, no sistema. A partir do final do ano de 2015, EDSON passou a exercer a titularidade da Chefia do Serviço de Almoxarifado, período em que praticou várias irregularidades administrativas. Nesse período atestou o recebimento integral do pedido 30/2015 Processo PA-PRO-2015/00011, referente à ARP001/2015, as NFS n° 000.000.096 e 000.000.097, certificando o recebimento de 50 relógios, inserindo declaração que não condizia com a verdade, vez que não houve o recebimento de todos os relógios, que não foram realmente entregues pela empresa SERRÃO & GOMES COMÉCIO LTDA. O denunciado, tentando encobrir seu erro, alterou no sistema do TJPA, no dia 05 de agosto de 2015 as 13:30:37, a quantidade e o valor dos relógios, buscando justificar o pagamento que havia autorizado na ordem de autorização n° 2015/171 de 13.02.2015, (f1.103) referente ao pagamento de 50 unidades de relógios, com o valor unitário de R$ 37,99 cada, totalizando R$1.899,50 (mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos. Foi inserido e alterado dados no sistema ERP THEMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme declarações (fIs.245/248), usando sua senha pessoal 2015/536, em favor da empresa SERRÃO & GOMES COMERCIO LTDA, modificando a quantidade de 50 (cinquenta) relógios para 20 (vinte), e aumentando o valor unitário de Cada um de R$ 37,99 para R$ 94,975. Com esse ato a empresa SERRÃO & GOMES COMÉCIO LTDA, logrou proveito, recebendo valor, por mercadoria não que entregou. O ex-funcionário EDSON provocou dano ao erário público, com prejuízo financeiro
ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no valor apurado de R$1.747,54 (mil setecentos e quarenta e sete reais, cinquenta e quatro centavos). O funcionário CLAIKSON MENDONÇA DUARTE, chefe da divisão de suprimentos, em suas declarações diz que não há como haver pagamentos a fornecedores antes do recebimento dos bens ou serviços solicitados, declara ainda que outros funcionários têm acesso ao sistema, sendo que o sistema faz o registro do nome de quem inclui ou altera dados, afirma que no caso em questão, o ex-servidor EDSON foi quem alterou e incluiu os dados da ordem de autorização. Diante das declarações acima, ficou provado que o denunciado praticou crime, com previsão no artigo 313-A do código penal, devendo ser denunciado criminalmente. A materialidade do crime resta demonstrada pelos documentos anexados a Notícia de Fato (fIs. 15/16). A autoria resta demonstrada pelo depoimento da testemunha (f1s.242/244), e nas declarações do denunciado confessando o crime (fis.245/248).”.

Às fls. 94/99, sobreveio sentença condenatória contra a qual o Réu recorreu às fls. 103/111. Em suas razões, defende a atipicidade de sua conduta, já que não houve recebimento de vantagem indevida para si ou para terceiros ou dano ao erário, uma vez que as mercadorias foram entregues pela empresa contratada, tampouco ele detinha autorização para alteração de dados no sistema ou mesmo para a fiscalização da entrega de mercadorias. Por fim, requer sua absolvição.

Constam contrarrazões, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 114/120).

Às fls. 126/128-v, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O recurso tem o objetivo de reverter o decreto condenatório com a absolvição do Réu por atipicidade da conduta, em face da
inexistência de
recebimento de vantagem indevida
para si ou para terceiros ou
dano ao erário
, já que as mercadorias foram entregues pela empresa contratada, assim como
ausência de autorização para proceder alteração no sistema de dados
ou mesmo fiscalizar o cumprimento dos contratos.

Após análise acurada das provas produzidas nos autos, verifica-se que a absolvição requerida pelos acusado por ausência de tipicidade não possui suporte no acervo probatório.

O crime imputado ao Apelante é o previsto no art. 313-A do Código Penal:
“
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.”

Verifica-se, portanto, que os pressupostos do crime são: ser funcionário público, ter autorização para proceder inserção ou alteração de dados no sistema e a finalidade de obter vantagem ou causar dano.

Segundo a denúncia, a empresa SERRÃO & GOMES COMERCIO LTDA logrou proveito financeiro, em decorrência da conduta do Réu, que, no exercício de suas funções e em razão de seu cargo, encaminhou para pagamento antecipado as DANFES n°. 000.000.096 e 000.000.097, referentes à ARP 001/2015/TJPA, constando nos autos que a empresa fornecedora se beneficiou pelo recebimento de valores de forma antecipada, antes do fornecimento da totalidade dos 50 relógios de parede discriminados na DANFE n. 000.000.096, pelo quais recebeu o valor de R$ 1.899,50, através de ordem bancária datada em 18/11/2015, tendo entregue somente 8 relógios, e os 42 relógios restantes sido entregues somente no dia 12/10/2016 (quase 11 meses após o recebimento do pagamento).

A empresa também teria se beneficiado em virtude do recebimento dos valores empenhados e pagos, apesar de não ter entregue em sua integralidade, o produto discriminado na DANFE n. 000.000.097., o qual também foi pago no valor de R$ 1.899,50, por meio da ordem bancária datada em 18/11/2015, sendo que só foram entregues em 13/10/2016 relógios (no valor de R$-151,86) dos 50 que haviam sido pagos (fls. 240).

Assim, os pagamentos efetuados antecipadamente pelo Tribunal à empresa contratada foi de duas vezes o valor de R$-1.899,50 (um mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), correspondentes a 100 (cem) relógios no valor valor unitário de R$-37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos), dos quais só se recebeu 12 (doze).

A conduta delituosa imputada ao Réu foi a de inserir informação falsa no Sistema THEMA, alterando o registro do número de 50 (cinquenta) relógios no valor valor unitário de R$-37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos) para 20 (vinte) relógios no valor unitário de R$-94,975 (noventa e quatro reais e novecentos e setenta e cinco centavos), conforme fls. 17-v dos autos administrativos, gerando o pagamento à Empresa Serrão & Gomes Comércio Ltda do mesmo valor de R$-1.899,50 (um mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) que equivaleria a quantidade anterior de 50 relógios.

O Réu alega que ele não possuia autorização legal para proceder a essa alteração, e que não houve prejuízo ao erário em face da entrega posterior das mercadorias ao Tribunal, gerando a atipicidade da conduta.

Ambas as teses não procedem.

Primeiro, porque o próprio Réu afirmou que possuia login e senha de acesso ao Sistema Thema, tanto que ele mesmo fez as alterações com sua própria identificação, sendo que as testemunhas ouvidas em Juízo e nos autos da Sindicância confirmaram que o Réu possuía acesso ao sistema com autorização para a prática do ato, seja ao tempo em que substituía oficialmente a chefia do setor, seja ao tempo em que agia por delegação da chefia, fato não negado em nenhum momento pelo Apelante, pelo que não pode agora vir a alegar que não possuia autorização para tanto, induzindo ao errôneo pensamento de que talvez o crime tenha sido por terceiro cometido.

Segundo, porque é
fato inconteste
que o Réu foi o autor das alterações no Sistema THEMA, já que login e senha a ele pertenciam, era autorizado a operar o sistema e ele confessou tal fato, perdendo sentido a alegação de ausência de autorização para tal ato. Nesse sentido: “
Sobre o assunto, confira-se a lição apresentada por Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, ao tratarem do sujeito ativo do crime previsto no art. 313-A, do Código Penal: "Sujeito ativo é somente o funcionário público autorizado, isto é, aquele que estiver lotado na repartição encarregada de cuidar dos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública. Desconsidera-se, no caso, a definição ampla trazida pela norma do art. 327 do Código Penal, sendo perfeitamente possível o concurso de agentes (art. 30 do CP). Para o Professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI, 'a limitação não deveria ter sido estabelecida e qualquer funcionário público que tivesse acesso ao sistema, por qualquer meio que fosse, alterando-o, deveria ser igualmente punido' (Código Penal comentado, p. 1.001). A opção restritiva não induz, porém, concluirmos ser atípica a conduta praticada por funcionário desautorizado. Observa RUI STOCO: 'Não sendo o funcionário autorizado, sua conduta não se subsume apenas ao novo delito de 'inserção de dados falsos em sistema de informações', mas se o legislador equiparou o funcionário público ao particular, quando não esteja autorizado a operar o sistema, caberá então concluir que não ficará impune. Inserir dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados é o mesmo que falsificá-los. O banco de dados constitui um documento virtual, que pode ser materializado de diversas formas. Está-se diante de um falso ideológico, em que o agente - funcionário público - comete o crime prevalecendo-se do cargo, subsumindo-se a hipótese, em tese, no art. 299 e seu parágrafo único' (op. cit. p. 3.837). Compartilha desse mesmo entendimento WALDO FAZZIO JÚNIOR (op. cit., p. 111)." (in Direito Penal, Parte Especial, v. 3, Ed. RT, p. 372
.)” (HC n. 100.062/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 25/5/2009.)

Terceiro, porque
o
art. 313-A é crime próprio e formal, exige que seja praticado por funcionário público autorizado e basta que se dê a inserção ou modificação dos dados para que seja consumado. Por ser formal, a intenção do agente é presumida a partir de seu próprio ato.

Nesse sentido:

PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 313-A. DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DA RECEITA FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CRIME FORMAL. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. O crime do art. 313-A do Código Penal - Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação - é crime formal, o qual, portanto, não exige a ocorrência de resultado naturalístico para a sua consumação, independentemente de o funcionário público obter vantagem para si ou para outrem ou causar dano. Portanto, a consumação do crime previsto no art. 313-A do CP se dá com a efetiva inserção de dados falsos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública pelo funcionário autorizado. A efetiva produção do resultado pretendido, contudo, é desnecessária, uma vez que se configura como mero exaurimento do crime. 2. O conjunto probatório coligido aos autos comprova a participação da apelante servidora pública federal na fraude contra a Receita Federal por meio de inserção de dados em sistema informatizado, visando compensação inexistente de tributos, com o objetivo de beneficiar contribuinte pessoa jurídica. Conduta subsumida ao art. 313-A do Código Penal. 3. Embargos infringentes desprovidos.

(TRF-2 - ElfNu: 08142436320084025101 RJ 0814243-63.2008.4.02.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 03/05/2019, VICE-PRESIDÊNCIA)

Assim, resta fulminada a tese defensiva de que se não houve dano ao erário não há crime, já que tal consequência é mero exaurimento do delito.

Por amor ao debate, entendo que houve prejuízo ao erário, mesmo que temporário, posto que o
fato-crime ocorreu em 05.08.2015, data em que houve a alteração das quantidades e valores do produto objeto da investigação no sistema, sendo que em 06.07.2015 já tinha sido autorizado o pagamento do total de mercadorias à Empresa Serrão & Gomes Comércio Ltda como se entregues tivessem sido os relógios (fls. 17 – Sindicância).

E somente em outubro de 2016, após ter sido identificada a irregularidade cometida, que a empresa veio a efetuar a entrega real dos relógios restantes, pois o então Diretor do Departamento de Patrimônio e Serviços provocou o Réu a justificar a autorização de pagamento total das mercadorias, quando somente 12 (doze) dos 100 (cem) relógios contratados e requisitados teriam sido entregues (fls. 2 – Sindicância).

Naquele momento, o Réu enviou ofício à empresa cobrando o cumprimento do contrato e admitindo que antecipou o pagamento total do contrato mesmo sem entrega do total de mercadorias (fls. 7 – Sindicância).

Às fls. 14 dos autos da Sindicância, o Réu foi provocado a justificar a alteração que efetuou no Sistema sobre quantidade e valor da mercadoria, referente à DANFE 096, tendo respondido na ocasião:
“Durante a vigência da ata de registro de preços 001/2015/TJEPA a empresa SERRÃO&GOMES COMÉRCIO LTDA. teve dificuldades em relação ao fornecimento do item 09 (Relógio de parede) ao valor registrado em ata R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos) alegando que o item teria sofrido reajuste, sendo possível o fornecimento somente ao valor de R$ 93,00 (noventa e três reais). Diante desta alegação, este fiscal alterou a ordem de autorização 2016/536 de modo a identificar somente 20 (vinte unidades), alteração esta efetuada por este servidor utilizando sua própria senha. No entanto a empresa manteve-se com o compromisso, mas solicitou o pagamento adiantado da DANFE identificada acima, para que pudesse adquirir os materiais para entrega, o que foi efetuado por este fiscal, porém a empresa não cumpriu com as entregas pendentes Informo ainda que este fiscal estará notificando a referida empresa para que sejam sanadas as pendências o mais breve possível. Sem mais para o momento, agradeço e disponho-me a maiores esclarecimentos. Belém, 22 de agosto de 2016. EDSON DO CARMO FERREIRA CARDOSO CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS”.
– fls. 19.

Cabe destacar, porém, que o Réu apresentou versões diversas em suas oitivas administrativa e judicial.

Antes da Sindicância, apresentou a justificativa supratranscrita de que ele autorizou o pagamento antecipado em face da empresa estar apresentando dificuldades em manter o valor unitário contratado o que levou a alteração do valor no Sistema e a autorização de pagamento (fls. 19).

Durante a Sindicância, ele afirmou que trabalhava no almoxarifado no prédio-sede na época e as mercadorias eram entregues no almoxarifado central na Av. Augusto Montenegro, e que ele ligou para lá e obteve a confirmação de que a mercadoria havia sido entregue, razão pela qual autorizou o pagamento (fls. 245/247 – Sindicância).

Afimou, ainda, que efetuou as alterações de quantidade e valor da mercadoria no sistema por curiosidade, esquecendo-se de refazer a alteração posteriormente, justificativa essa totalmente contraditória para com a primeira versão apresentada e sem qualquer respaldo lógico.

Destaco, também, que dos relógios faltantes foi finalizada a entrega pela empresa somente em
12.10.2016
, ou seja, somente meses depois do pagamento efetuado pelo Tribunal e após a provocação da Administração Pública, em face dos indícios de irregularidade e ilegalidade perpetradas pelo Réu e possivelmente pela empresa contratada, ou seja, não houve o cumprimento espontâneo da obrigação, mas tão somente após a pressão exercida pelo Tribunal, por meio do setor específico da Secretaria de Administração.

Outrossim, o fato da empresa contratada ter sido apenas advertida pelo Tribunal após a Sindicância, em face da inexistência de dano ao erário em razão da entrega tardia das mercadorias, em nada elide a acusação contra o Apelante, pelos fundamentos já esposados acima.

Com base nisso, entendo que houve sim, mesmo que temporário, o prejuízo ao erário para fins criminais, já que a despesa foi paga sem usufruto do bens, o que foi reparado pela empresa somente depois de quase um ano da realização do pagamento, não sendo lícita a autorização de pagamento pela Administração Pública pelo fornecimento de bem sem sua efetiva entrega.

Desta forma, por tudo que foi relatado, pela prova testemunhal e documental produzida, entendo que a sentença condenatória é escorreita, bem fundamentada e não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
13 de setembro
de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022